Tribunal: TJDFT
Processo: 0035815-35.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REVISADO NA VIA ADMINISTRATIVA. ACRÉSCIMO DE HORAS EXTRAS DEFERIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACOLHIMENTO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. VALORES APURADOS EM PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO. REVISÃO DOS BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. IMPRESCINDIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 955 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. SENTENÇA ANULADA E MÉRITO JULGADO.
1. O princípio da congruência ou adstrição ao pedido da parte, expresso nos arts. 141 e 492 do CPC, exige a estrita correlação entre o pedido formulado pelo autor, bem como a causa de pedir, e os fundamentos da sentença, inadmitindo-se a apreciação de questões alheias ao direito material discutido em juízo.
2. O dever de motivação das decisões judiciais, garantido no art. 93, IX, da CF e também previsto no art. 489 do CPC, repele fundamentação que se limita em invocar precedentes sem identificar sua motivação determinante nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta aos precedentes.
3. Reconhece-se a invalidade da sentença que se distanciou da causa de pedir proposta (recálculo de benefício revisto na via administrativa) sendo, por isso, extra petita, deixando, ademais, de apreciar a matéria posta à apreciação na demanda.
4. Se a ação é baseada em contrato de previdência privada, incidem-se as regras da Lei Complementar no 109/2001, que prevê o prazo de prescrição quinquenal relativo às prestações não pagas nem reclamadas à época própria.
5. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, em que a lesão renova-se mês a mês, não há prescrição do fundo do direito, mas das parcelas anteriores ao quinquídio legal, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.
6. Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do expert judicial, nos termos do art. 479 do CPC, a prova técnica, decorrente do trabalho realizado por perito de confiança do juízo, possui elevado grau de importância para o desenrolar da causa, somente podendo ser afastada diante de elemento probatório com igual ou superior teor de confiança e técnica.
7. Acolhe-se o pedido de recálculo do benefício formulado na inicial se a prova pericial produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, apontou incorreção nos cálculos elaborados pela PREVI na revisão do benefício do autor.
8. Subsistindo valores a recolher em favor da PREVI para custear as diferenças pleiteadas nos autos, perfeitamente aplicável a terceira tese firmada pelo STJ por ocasião da análise do Tema 955, no Recurso Especial Repetitivo n. 1.312.736/RS, segundo a qual, admite-se a revisão dos benefícios nas ações propostas até 8/8/2018, condicionada, contudo, à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.
9. Comprovado nos autos, mediante prova pericial, que a diferença paga pela entidade de previdência privada no âmbito administrativo não foi devidamente corrigida, acolha-se ao pedido inicial para incidência da correção monetária pelo INPC/IBGE, índice previsto no regulamento do plano de benefício.
10. Preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo autor acolhida. Causa madura (art. 1.013, § 3o, II e IV, do CPC). Afastada a prejudicial de prescrição. Acolhimento parcial dos pedidos formulados na inicial. Recurso da ré prejudicado.